Tribunal: STF
Processo: ARE 1386371
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    Conforme narrado na sentença, “cuida-se de ação ajuizada por MANOEL MACHADO e outros contra a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL — CAPEF, todos devidamente qualificados nos autos. 



    Narra a proemial que os autores são funcionários aposentados do Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB) e, nessa condição, partícipes da CAPEF. 



    Alega que a complementação da aposentadoria a ser prestada pela Instituição ré deveria considerar, entre outros pontos, a remuneração relativa à prorrogação de expediente de participante que exerça ou não cargo ou função em comissão. 



    A mencionada parcela, a partir de 1994, por força de alteração estatutária, deveria ser incluída na complementação da aposentadoria já mencionada levando em conta a proporção entre os meses em que existiu e o total de 360 contribuições, número máximo considerado para efeito dos cálculos de benefícios da CAPEF. 



    Ainda segundo a vestibular, a Resolução n° 01, de 19.08.1997, de autoria do interventor para a CAPEF designado pelo Ministro da Previdência Social, suspendeu o pagamento da parcela em discussão, tanto para ativos, quanto inativos. 



    Esse, segundo a proemial, o motivo do ajuizamento da actio, a qual objetiva seja a CAPEF condenada ao pagamento das complementações de aposentadoria dos autores acrescidos da verba controvertida, por entender ilegal e ofensivo do direito adquirido o determinado na citada Resolução, sem a revigoração do adicional de 15% (quinze por cento) que incidiria sobre a contribuição dos beneficiários da verba devida a título de prorrogação de expediente” (Vol. 13, fl. 1).



    A sentença julgou procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento da parcela de benefício consistente nas verbas relativas à prorrogação de expediente, aplicando-se à situação dos autos as regras previstas no Estatuto e Regulamento da entidade promovida a 1°/12/1994, inclusive com o pagamento das diferenças a eles devidas desde a aposentadoria de cada um, eis que ineficaz, por igual e inconstitucional, a Resolução n° 01/97 do interventor da CAPEF (Vol. 13, fl. 4).



    O Tribunal de origem negou provimento à Apelação interposta pela CAPEF e manteve a sentença por seus próprios fundamentos, em acórdão assim ementado (Vol. 19, fl. 6):



    “PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DA CAPEF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INADIMISSIBILIDADE. FUNDO DE DIREITO É A SITUAÇÃO FUNDAMENTAL É O DIREITO ÀS MODIFICAÇÕES QUE SE ADMITEM COM RELAÇÃO A ESSA SITUAÇÃO BÁSICA (RE N° 110.419, REL. MIN. MOREIRA ALVES). EM PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO NÃO SE INCLUI O FUNDO DE DIREITO DO QUAL A SUCESSIVIDADE DELE DERIVA. 



    REDUÇÃO DE BENEFÍCIO POR EXCLUSÃO DA PARCELA RELATIVA À PRORROGAÇÃO DE EXPEDIENTE MEDIANTE ALTERAÇÃO POSTERIOR DO ESTATUTO DA ENTIDADE. INDEVIDA. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. O PODER PÚBLICO NÃO PODE INTERFERIR NAS REGRAS DE CONTRATO PRIVADO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES STJ, CORTE E RELATORIA: AgRE 333.308-; AgRg no REsp 930110/RS; AgRg no Ag 1089535/RS; RE N° 110.419; ACS 472780-31.2000.8.06.0000/0; 46001-02.2003.8.06.0000/0; ACs. 0643003-14.2000.8.06.0001, set/2012; AC. 0006996-28.2007.8.06.0001, out/2011. AC n° 0060143- 66.2007.8.06.0001, nov/2011. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS”.



    Opostos Embargos de Declaração pela CAPEF (Vol. 21), foram rejeitados (Vol. 24).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (CAPEF) alega, inicialmente, violação ao art. 109, I, da CF/1988, defendendo a competência da justiça federal para julgamento da demanda aos seguintes argumentos (Vol. 28, fl. 17):



     



    “O acórdão recorrido, ao julgar a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum para o julgamento da presente lide, considerou que o objeto discutido na ação é a revisão do benefício da apelada que, supostamente, fora indevidamente reduzido, não se discutindo, diretamente o ato do interventor como autoridade coatora. 



    No entanto, ao julgar o recurso de apelação da CAPEF com base nessa premissa fática, o Tribunal a quo desconsiderou que, na realidade, o ato responsável pela violação do suposto direito da apelada foi, efetivamente, praticado pelo então interventor federal, que, em 19 de agosto de 1997, editou a Resolução n° 001/97 […] 



    [...]



    Desse modo, Colenda Corte, ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, o ato cuja legalidade se discute nesses autos foi realmente praticado por autoridade federal, conforme demonstra o documento de fls. 127, situação que indica que a preliminar suscitada pela CAPEF foi apreciada de forma inadequada, já que desconsiderou tal peculiaridade, ato este que violou o artigo 109, inciso I, da CF [...]” (Vol. 28, fl. 6).



    Noutra vertente, sustenta violação aos arts. 195, § 5º e 202, da Constituição Federal, bem como ao art. 6º da EC 20/1998, uma vez que inexiste direito adquirido de benefício previdenciário que não foi devidamente custeado. 



    Pondera que o acórdão recorrido partiu do pressuposto de que o valor concedido a apelada quando do início da percepção do benefício traduz-se em legítimo direito adquirido, razão pela qual não poderia ser reduzido. Ao assim fazer, desconsiderou que, na verdade, supressão da parcela relativa à prorrogação de expediente, além de ser implementada levando em consideração as determinações contidas na legislação regente, foi pautada, também, na obrigatoriedade da manutenção do equilíbrio atuarial do plano de benefícios, tendo o fim de conciliar os cálculos atuarias, de forma a manter a reserva necessária para assegurar a prestação contratada (Vol. 28, fl. 8).



    Realça que em sede de previdência privada, ninguém possui direito adquirido a pagar um percentual fixo de contribuição, em virtude da obrigação que todos possuem de contribuir para a formação das reservas necessárias ao seu custeio (Vol. 28, fl. 10)



    Aduz que consoante o art. 195, § 5º, da CF/1988, nenhum benefício poderá ter validade sem a correspondente fonte de custeio, o que torna defeso que continue se concedendo ou prometendo benefício que comprometam o equilíbrio atuarial do fundo e, destarte, denotam a carência de recurso (Vol. 28, fl. 10).



    Por fim, salienta que de acordo com o art. 6º da EC 20, de 15/12/1998, todos os planos de previdência complementar que possuírem como patrocinadores entes públicos, caso da CAPEF, patrocinada pelo Banco do Nordeste do Brasil, estavam obrigados a rever seus planos e adotar as modificações necessárias (Vol. 28, fl. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 282 do STF (Vol. 32).



    No Agravo, a parte alegou que houve o prequestionamento da matéria em debate, de modo que a Súmula 282/STF não é aplicável à hipótese destes autos (Vol. 34).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, eis os fundamentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 28, fl. 6):



    “1.4. Do prequestionamento 



    Quanto a este outro requisito de admissibilidade, especifico do recurso extraordinário, ele também se mostra presente, à proporção que a resolução da presente quizília transcende o interesse individual das partes, pois o julgamento do tema em discussão será relevante para o tratamento de outros casos semelhantes, cujas ocorrências, como é cediço, são corriqueiras no dia-a-dia dos Tribunais. 



    Deveras, restam preenchidos os pressupostos dispostos no §2° do art. 543-A do CPC, na medida em que restarão definidos os limites do ato jurídico perfeito e do direito adquirido no âmbito do regime de previdência privada, assim como os contornos da equiparação entre ativos e inativos, especialmente em razão do que dispõe o §2° do art. 202 na Carta Constitucional. 



    Feitas essas breves considerações, é de se reconhecer que o recurso em apreço, relativamente a esse requisito específico de admissibilidade, merece ser conhecido, dada a patente existência de repercussão geral em suas razões.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No que se refere ao juízo competente para o julgamento da causa, alega-se que o acórdão recorrido, ao afastar a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, violou o art. 109, I, da CF/1988. Isso porque, segundo a recorrente, o ato responsável pela violação do suposto direito da apelada foi, efetivamente, praticado pelo então interventor federal, que, em 19 de agosto de 1997, editou a Resolução n° 001/97, o que atrairia a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a lide. 



    Não lhe assiste razão, contudo. O artigo 109, I, da CF/1988 estabelece a competência dos juízes federais para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. 



    No caso concreto, conforme já narrado, estamos diante de Ação Ordinária ajuizada em face da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL [CAPEF], pessoa jurídica de direito privado, que não se enquadra nos requisitos estabelecidos pelo artigo 109, I, da CF/1988. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição.



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952-AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2016)



    “EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Falta de prequestionamento. Comprovação de que a discussão da matéria constitucional foi adequadamente provocada. Decisão agravada. Reconsideração. Demonstrada a existência do prequestionamento, deve ser conhecido o recurso extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Competência ratione personae. Justiça Federal. BNDES. Alegação de ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal. Decisão mantida. Agravo regimental não provido. A competência ratione personae tem o condão de deslocar o feito para a Justiça Federal.” (RE 435488 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de19/12/2007)



    “EMENTA: Recurso extraordinário. Alegação de incompetência da Justiça estadual. - Sendo "ratione personae" a competência prevista no artigo 109, I, da Constituição, e não integrando a União a presente vistoria "ad perpetuam rei memoriam" na qualidade de autora, ré, assistente ou opoente, inexiste ofensa ao citado dispositivo constitucional, porquanto a simples alegação da existência de interesse da União feita pela ora recorrente não desloca, só por isso, a competência para a Justiça Federal. Ademais, a questão de não ter sido determinada a citação da União para manifestar seu interesse no feito numa das aludidas condições se situa no âmbito processual infraconstitucional, e só indiretamente se poderia pretender violação ao referido artigo da Carta Magna, não cabendo para isso o recurso extraordinário. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 172.708, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJe. 12/11/1999)



    Dessa forma, no ponto, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido. 



    Quanto ao mérito da causa, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 19, fl. 10):



    “No mérito, depreende-se que, implementadas as condições contidas no regulamento da CAPEF, passaram os apelados à inatividade, iniciando a percepção do benefício para o qual contribuíra regularmente. 



    Ocorre que, sob a alegativa de problemas atuariais, que poderiam levar à bancarrota da entidade apelada, esta optou pela exclusão de parcela do benefício correspondente à prorrogação do expediente, isso após um estudo levado a efeito pela própria instituição apurar que referida verba fora incluída no cálculo com insuficiência da correspondente reserva. 



    Denota-se que, da análise do contexto probatório trazido aos autos, a CAPEF não conseguiu demonstrar os argumentos que a levaram à medida extrema de reduzir os benefícios percebidos pela recorrida. Um estudo, por mais científico que seja, deve observar, para efeito de prova, o necessário contraditório; de outro modo, só pode ser tido como documento unilateral, caso não venha a ser jurisdicionalizado.



    Esse aspecto da contenda, no entanto, não traduz o cerne da questão, que vem a ser o ato jurídico perfeito, traduzido na aposentação atendidos os requisitos exigidos à época; e o consequente direito adquirido. 



    Cumpre observar, de todo modo, que o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, juntamente com a coisa julgada encontram proteção em dois níveis: em nível infraconstitucional, na LICC, art. 6°, e em nível constitucional, art. 5°, XXXVI, C.F. 



    […]



    Por outro lado, o fato de as empresas de previdência privada complementar se acharem sob a fiscalização do poder público não confere a este a legitimação para interferir nos regramentos contratuais livremente estabelecidos, em estrita conformidade com a legislação vigente ao tempo da celebração do acordo contratual, campo reservado à esfera de atuação da autonomia da vontade, como corolário imediato do princípio constitucional da liberdade.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ESTATUTO SOCIAL. SÚMULA 454/STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO RECHAÇADO. SÚMULA 283/STF. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão ora agravada. Incidência das Súmulas 282, 356, 283, 279 e 454/STF. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Para se concluir de forma diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, bem como do estatuto da entidade de previdência privada e do contrato celebrado entre as partes (ARE 742.083-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 526.153-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/10/2014)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Previdência privada. Complementação de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do regulamento. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas do regulamento da entidade (Súmulas nºs 279 e 454/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.273.880-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/11/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente